Tribunal: STF
Processo: ARE 1307791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 611. ARE 697.312. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da Repercussão Geral (Tema 611, ARE 697.312, Rel. Min. Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 39), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 40) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente